Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. EXAMES COMPLEMENTARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral do agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 2.1. Diante da existência de divergência entre a decisão da banca avaliadora do certame e dos pareceres médicos particulares trazidos pelo agravante, faz-se necessária a dilação probatória apta a indicar se a situação dos autos pode ser considerada incapacitante.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.